Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-88.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005657-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CDA EXECUTADA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
-

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise tanto da nulidade da citação quanto da CDA executada, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0501164-12.2015.8.11.0041 movida pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
em desfavor do agravante
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.

Preliminarmente, sustenta a nulidade absoluta da citação, por ter sido realizada na pessoa de um funcionário administrativo e sem poderes para representar o executado, bem como a nulidade da Certidão da Dívida Ativa por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

No mérito, alega a nulidade absoluta da CDA por não constar a indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, bem como pela ausência da apresentação do Processo Administrativo Tributário junto ao executivo fiscal.

Cita ainda a necessidade de remessa dos autos à Contadoria.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada.

No mérito, requer a reforma da decisão questionada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID
82760966
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
85563487
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICIPIO DE CUIABÁ ajuizou a Execução Fiscal nº 0501164-12.2015.8.11.0041 em desfavor do agravante, visando o recebimento de crédito não-tributário (Multa Procon) inscrito na CDA nº 1242948/2015 no valor de R$ 22.660,00 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais) quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente intimado, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade absoluta da citação e da CDA, bem como ausência do Procedimento Administrativo Tributário, que foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise do feito tem-se que as teses suscitadas pelo recorrente, seja em fase de preliminar ou de mérito, em princípio, demandaria dilação probatória – já não colacionou aos autos qualquer documento demonstrando de forma evidente as alegações suscitadas.

Com efeito, é sabido que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Ademais, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Eré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021